Tribunal: TJBA
Processo: 8011610-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011610-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA Advogado(s): LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIA NÃO ADMINISTRADORA. COMPETÊNCIA DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ADI 4233/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESENÇA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade declarada pelo STF na ADI 4233 teve seus efeitos modulados para produzir efeitos apenas após 12 meses da publicação da ata de julgamento, a fim de permitir a realização de concurso público e nomeação de novos Agentes de Tributos Estaduais. 2. Responsabilidade tributária limitada ao período em que a agravante foi sócia da empresa (após 28/10/2010) e proporcional à sua participação societária (20%), conforme já reconhecido em decisão anterior nos autos (fls. 146/147). 3. Multa fiscal deve observar o caráter confiscatório, limitando-se a 100% do valor do tributo, conforme jurisprudência do STF. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011610-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA, e, agravado, ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça